Tribunal: TJDFT
Processo: 0723826-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
A agravante requer a retirada do recurso da pauta virtual e a inclusão em pauta presencial, sob o argumento de que pretende fazer sustentação oral. Indefiro o pedido por tal motivo, uma vez que a sustentação oral somente é permitida nos agravos versando sobre tutela de urgência ou de evidência, o que não ocorre no caso em apreço (CPC, art. 937, VIII). Intime-se.